Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-10.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça e do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial, as declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, inclusive, pela confissão do réu.
2. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para gerar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou de seu estado de ânimo, que, por vezes, pode potencializar o efeito intimidatório. No caso concreto, o temor da vítima ficou demonstrado nos autos, sobretudo, pelo fato de ela, sentindo-se atemorizada, ter buscado imediata proteção estatal e requerido medidas protetivas de urgência em seu favor. Atipicidade da conduta afastada.
3. A prova oral e pericial dá conta de que o réu, de forma livre e consciente, após visualizar uma mensagem de uma terceira pessoa no aparelho celular da vítima, desferiu um murro contra o tórax da vítima, fazendo com que ela caísse machucada. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
4. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo entre as penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
4.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. Pena bem dosada, em atenção aos requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Tendo em vista a existência de erro material na sentença, procedeu-se, de ofício, à devida correção.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.